Tribunal: STF
Processo: HC 224495
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TORTURA. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.1.2023 por Ronaldo Camilo e outras, advogados, em benefício de Ronaldo Francisco de Oliveira, Alisson Vicente de Castro Caruzo, Eber Teodoro Ferreira, Ercules Diniz Ferreira e Matheus Mendes Cardoso contra decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.1.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 798.612/PR. Em 31.1.2023, esta impetração veio-me distribuída por prevenção ao Habeas Corpus n. 223.807/PR.



    2. Tem-se nos autos que o juízo da Vara Criminal da comarca de Iporã/PR, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva dos pacientes em 22.11.2022, tendo sido imputada a prática do crime de tortura (fls. 94-100, e-doc. 2).



    3. Os pacientes foram denunciados em 14.12.2022 pela conduta prevista na al. a do inc. I c/c o inc. III do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.455/1997. Ao receber a denúncia, em 19.12.2022, o juízo processante manteve a custódia cautelar dos pacientes (fls. 101-103, e-doc. 2).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0000486-61.2023.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, tendo sido indeferida a liminar por decisão monocrática do Desembargador Gamaliel Seme Scaff (fls. 60-68, e-doc. 2). Contra essa decisão foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 798.612/PR, indeferido liminarmente pelo Ministro Og Fernandes em 27.1.2023, nestes termos:



    “1. Primeiramente, esta relatoria já tomou conhecimento da presente causa quando da análise do writ impetrado sob o nº 0074265-83.2022.8.16.0000. 



    Tal qual já narrado recentemente, contam os autos de origem que ALISSON VICENTE DE CASTRO CARUZO, EBER TEODORO FERREIRA, ERCULES DINIZ FERREIRA, MATHEUS MENDES CARDOSO, RONALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA e EBER TEODORO FERREIRA sequestraram as vítimas Wellington e Marcelo em suas residências para tortura-los com o fim de obter a confissão um suposto crime de roubo, através de empurrões, socos, chutes, afogamentos, ofensas, ameaças e disparos de arma de fogo. Assim narrou a peça vestibular acusatória:



    FATO 01 – TORTURA (LEI Nº 9.455/1997, ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, C/C §4º, INCISO III)



    ‘Em data, local e horário não precisados nos autos, sendo certo que entre 21 e 25 de outubro de 2022 e durante o dia, no Município de Cafezal do Sul e Comarca de Iporã, os denunciados ALISSON VICENTE DE CASTRO CARUZO, EBER TEODORO FERREIRA, ERCULES DINIZ FERREIRA, MATHEUS MENDES CARDOSO e RONALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, previamente ajustados, cada qual um aderindo à conduta ilícita do outro, constrangeram as vítimas Wellington Silva Santos e Marcelo de Moura, mediante sequestro, emprego de violência física e grave ameaça, com o fim de obter informação e confissão relativas a um roubo praticado no dia 21/10/2022, causando nas vítimas intenso sofrimento físico e mental. 



    Consta que os denunciados acreditavam que as vítimas seriam os autores do crime de roubo praticado no dia 21.10.2022 no Município de Cafezal do Sul (Boletim de Ocorrência nº 2022 /1089540). Assim, com o objetivo de obter informação e confissão a respeito da autoria do ilícito, os denunciados abordaram as vítimas em suas respectivas residências e, na presença de populares, praticaram atos de tortura, tendo mantido as vítimas, por considerável lapso de tempo, sob custódia, desferido-lhes inúmeros empurrões, socos, chutes, principalmente na região da cabeça, além de efetuar disparos de armas de fogo (mov. 12.16). Ainda, os denunciados proferiram inúmeras ameaças e ofensas verbais à vítima Marcelo de Moura “você é um vacilão, rapaz; bandido; a carteira está com você’, conforme vídeos de mov. 12.2, 12.3 e 12.5. 



    Ato contínuo, os denunciados obrigaram a vítima Wellington Silva Santos a adentrar na camioneta I /RAM 2500 laramie, de cor prata, placa PHR-1B30, e se deslocaram até uma propriedade rural, onde os acusados privaram a vítima de sua liberdade por mais de uma hora e lhe desferiram inúmeros golpes, sendo chutes e socos, além de colocá-la na beira de um bebedouro para gado, onde, por diversas vezes, afogaram a sua cabeça, enquanto apontavam-lhe duas armas de fogo e proferiam ameaças de morte, tendo dito ‘você sabe que não vai sair daqui hoje; se você não falar, eu vou matar você; dá um tiro na mão dele; eu vou dar um tiro na sua perna; tá achando que está mexendo com quem?; você vai morrer’, conforme vídeo de mov. 12.6. 



    Consta, por fim, que os atos de tortura resultaram em múltiplas lesões corporais nas vítimas, tendo sido na vítima Marcelo de Moura do tipo: equimose, hematoma, contusa/contundente, edema, bossa sanguínea e edema traumático; na região frontal, parietal, palpebral e temporal, conforme laudo de exame de lesões corporais de mov. 12.12. Já na vítima Wellington Silva Santos, o laudo de lesões corporais de mov. 12.9 aponta lesões do tipo escoriação, na região do cotovelo, antebraço e cervical.



    FATO 02 – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO



    Nas mesmas condições descritas do fato 01, o denunciado ALISSON VICENTE DE CASTRO CARUZO, agindo com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava, em via pública, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, pistola calibre 9mm (nove milímetros), modelo G3, marca Taurus, número de série ADB983646, conforme auto de exibição e apreensão (mov. 12.34), sem a imprescindível licença da autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (mov. 12.34), documentos (mov. 16.4) e Boletim de Ocorrência nº 2022/1252940 (mov. 12.20). 



    FATO 03 – PORTE DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO 



    Nas mesmas condições descritas no fato 01, o denunciado MATHEUS MENDES CARDOSO, dolosamente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava, em via pública, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido (não apreendida nos autos), em regular condição de funcionamento, municiada com cartuchos intactos, conforme se extrai do vídeo de mov. 12.6, sem a imprescindível licença da autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    FATO 04 – DISPARO DE ARMA DE FOGO 



    Nas mesmas condições descritas no fato 01, o denunciado ALISSON VICENTE DE CASTRO CARUZO, agindo com consciência e vontade, efetuou disparo de arma de fogo em local habitado, utilizando 01 (uma) pistola calibre 9mm (nove milímetros), marca Taurus, número de série ADB983646. 



    FATO 05 – DISPARO DE ARMA DE FOGO 



    Nas mesmas condições descritas no fato 01, o denunciado MATHEUS MENDES CARDOSO, agindo com consciência e vontade, efetuou disparos de arma de fogo (não apreendida), em local habitado, conforme se extrai do vídeo de mov. 12.6. (...)



    Diante disso, novamente, através de judiciosos argumentos, buscam os nobres impetrantes afastar a constrição imposta, asseverando em síntese que a constrição imposta não se deu mediante fundamentos idôneos, podendo ser fixadas medidas cautelares diversas. 



    Outrossim, asseveram o excesso de prazo para formação da culpa, o que teria eivado de nulidade a constrição imposta. (...)



    Efetivamente, o panorama fático e processual recentemente delineado na decisão de habeas corpus supramencionado permanece inalterado, justificando aqui, portanto, a manutenção do posicionamento adotado. 



    Segundo dito anteriormente, a prisão cautelar ‘... é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação’ [i]. Assim, ela ‘... deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade’ [ii]. 



    Com efeito, o fumus comissi delicti (prova da existência de crime e indícios acerca da autoria), parece ser suficiente. 



    Como se sabe, a presente via do habeas corpus não é por excelência o local adequado para o aprofundamento de questões probatórias, sendo que tão somente são elas analisadas de forma perfunctória. 



    No caso em mesa, o lastro probatório colhido nos cadernos processuais de origem parece ser suficiente para apoiar o decreto prisional (mov. 12 dos autos da ação penal nº 0001928- 08.2022.8.16.0094). 



    Igualmente, no que toca ao periculum libertatis (perigo concreto causado pela permanência do paciente em liberdade), por ora, está ele corretamente fundamentado em razão da necessidade de garantia da ordem pública. (...)



    Ainda que apenas o paciente Alisson seja reincidente (recomendado ainda mais sua constrição para impedir a recalcitrância delitiva), as condições pessoais dos demais pacientes não recomenda a liberdade desde logo em sede de tutela de urgência. 



    Os elementos probatórios colhidos até aqui apontam que até a avó idosa de uma das vítimas foi intimidada quando da invasão da residência para a abdução desta. Com efeito, a usurpação do monopólio da legítima violência estatal pelos cidadãos ataca não apenas as vítimas que foram alvo desta ação, mas também as próprias instituições democráticas erigidas para tais fins. 



    Inclusive, tal qual dito pela Douta Procuradoria no mov. 23.1 dos autos nº 0074265- 83.2022.8.16.0000 ‘... a decisão foi exaustivamente fundamentada pela autoridade coatora, sobretudo para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta dos pacientes, consubstanciada no risco de reiteração delitiva e no modus operandi empregado, mediante ‘exacerbada violência e gravíssimas ameaças’ contra as vítimas, ao terem, em tese, atuado visando fazer justiça com as próprias mãos.’ 



    Por derradeiro, no tocante ao excesso de prazo, não há por ora qualquer elemento que aponte desídia por parte do juízo de origem na condução do processo. 



    Destarte, por ora, indefiro a liminar pleiteada” (fls. 60-68, e-doc. 2).



    5. Contra essa decisão impetrou-se o presente habeas corpus. Os impetrantes insistem na pretensão de revogação da prisão preventiva ou substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares alternativas, como antes requerido nos Habeas Corpus ns. 223.807/PR, 223.808/PR, 223.809/PR, 223.811/PR e 225.136/PR, sendo que no presente habeas corpus, os impetrantes alegam que todos os prazos do processo no juízo de origem teriam sido excedidos sem a devida justificativa. Argumentam que “os prazos não podem ser superiores há 100 dias, e conforme consta nos documentos que ora se junta, os pacientes ficarão presos por mais de 150 dias à espera de audiência de instrução, e, mesmo ser forem condenados pelo delito de tortura, o crime não obriga o regime fechado e sim, aberto e/ou semi aberto, em sendo os pacientes condenados, e, pela fase que esta o processo ficarão muito tempo presos ainda até serem julgados. Estando, portanto, caracterizado o excesso de prazo” (sic, fl. 52, e-doc. 1).



    Sustentam que, “[m]esmo estando comprovado o direito de os pacientes responderem ao processo em liberdade provisória com monitoração eletrônica, não foi concedida a medida liminar pelo Superior Tribunal de Justiça – DF., estando evidente que a prisão é ilegal, pois, pelo fato de serem primários e o delito imputado na denúncia não obriga o cumprimento da pena em regime fechado” (fl. 33, e-doc. 1).



    Pretendem “seja concedido liberdade provisória com monitoração eletrônica, tendo em vista que foram presos por suspeita de terem participado do delito de tortura, e também pelo excesso de prazo no julgamento do processo, estando sofrendo os mesmos constrangimento ilegal pela decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, pelo MM Juiz a quo” (fls. 39-40, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “[m]esmo estando comprovado o direito de os pacientes aguardarem o julgamento do processo em liberdade provisória com monitoração eletronica, não foi concedido o pedido pelo MM Juiz a quo, estando evidente que a prisão é ilegal, pois, a prisão foi por suspeita da pratica do delito de tortura, e, está demonstrado expressamente o excesso de prazo no julgamento do processo” (sic, fl. 42, e-doc. 1).



    Asseveram que “o MM. Juiz da Vara Criminal da comarca de Iporã – PR., houve por bem, decretar a prisão preventiva dos Pacientes, tendo em vista serem suspeitos da participação no delito de tortura, apenas com alegações genéricas da gravidade do crime” (fl. 42, e-doc. 1).



    Assinalam que “[o]s Pacientes tem o direito de responderem as acusações em liberdade, pois, conforme se comprova nos autos a prisão ocorreu no dia 30 de Novembro de 2022, e ser permanecerem presos até a data que designou a audiência de instrução 27 de Abril de 2023, sendo que somam 05 meses, ou seja 150 dias, o que demonstra expressamente o excesso de presos, sendo que poderiam estar em liberdade, pois, a prisão foi decretada pelo fato de os pacientes serem suspeitos da pratica do crime de tortura que não obriga o regime fechado” (sic, fl. 42, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante ao exposto requer de Vossas Excelências: 



    a) se digne de mandar distribuir o presente habeas corpus com pedido de liminar, a uma das turmas deste Supremo Tribunal Federal-DF., estando demonstrado a flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, certamente, há de, conceder de ofício a liminar da ordem impetrada, para o fim de que seja corrigida a irregularidade processual via de habeas corpus, no sentido de recochecer o excesso de prazo requerido, bem como conceder o direito de os pacientes de aguardarem o julgamento deste pedido de habeas corpus em liberdade provisória com ou sem monitoração, evitar-se uma prisão por tempo indefinido, revogando a prisão preventiva e determinar que seja substituída a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do código de processo penal, com o fim específico de que os mesmos aguardem o julgamento deste habeas corpus em liberdade provisória com ou sem monitoração, pois, se assim não o for, o constrangimento ilegal irá na certa continuar, determinando a expedição dos competentes alvaras de soltura em favor dos pacientes. 



    IV - DO PEDIDO FINAL 



    b) Pelo que foi exposto, requer o Impetrante de Vossas Excelências a concessão da ordem de ofício, a fim de que os Pacientes respondam o processo em liberdade provisória, pois conforme doc anexo, os pacientes ficarão por mais de 150 dias, sem serem julgados, estando expresso o excesso de prazo.



    Pelo que foi Exposto, deve ser concedida a ordem de habeas corpus de ofício em favor dos pacientes, por estar demonstrado o excesso de prazo na formação da culpa e não haver Justa causa para a decretação de Sua prisão, e ainda sua manutenção na custódia cautelar, devendo revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo a prisão pelas medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e V do artigo 319 do Código de Processo Penal, devendo conceder a liberdade provisória com ou sem monitoração, levando em conta que a audiência de instrução foi designada para 27 de Abril de 2023, e também por ser medida da mais pura e cristalina justiça” (fls. 52-53, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Og Fernandes, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 798.612/PR, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O mérito do Habeas Corpus n. 0000486-61.2023.8.16.0000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Paraná, sendo redistribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 0074265-83.2022.8.16.0000. 



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal paranaense não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o juízo da Vara Criminal de Iporã/PR decretou a prisão preventiva dos pacientes em 22.11.2022, nestes termos:



    “2. Da prisão preventiva 



    O pedido de decretação da prisão preventiva merece acolhida, já que, consoante o disposto no art. 302 do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes à hipótese concreta.



    Nos termos do art. 312 do CPP, ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Referido dispositivo processual penal, portanto, exige para a decretação da segregação pleiteada pelo Ministério Público a observância de dois requisitos básicos o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    Volvendo-me ao caso concreto, verifica-se o fumus comissi delicti, uma vez que a materialidade do fato aparentemente criminoso e a autoria dele pelos representados se extraem, em tese, dos arquivos de vídeos colacionados nos movs. 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, das informações prestadas pela mãe e pela avó de uma das vítimas (movs. 1.4 e 1.5) e das declarações prestadas e dos laudos de lesões corporais das vítimas (movs. 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17). 



    Narrou a Autoridade Policial que, em diligências empreendidas no bojo de investigação criminal que apura supostos crimes de roubo e estupro, em tese ocorridos em 21 /10/2022, tomou conhecimento de que os suspeitos teriam sido submetidos a sessões de tortura, por populares, em razão daqueles fatos, e essas agressões foram inclusive registradas em vídeos, que circularam na internet. 



    À representação colacionaram-se os arquivos dos vídeos supracitados. Neles, os 2 suspeitos de graves crimes supostamente praticados em Cafezal do Sul/PR aparecem rendidos por grupos de populares. Um deles, WELLINGTON, é colocado à força em uma camionete e levado a outro lugar, sucessivamente foi afogado e agredido, mediante a exigência de que confessasse. O outro deles, MARCELO, totalmente rendido e no chão, é agredido com chutes e hostilizado verbalmente.



    Embora a fase investigativa não seja própria para a tipificação judicial de conduta em apuração, o Ministério Público o fez em princípio adequadamente, mencionando que ‘a ação delitiva empreendida pelos representados e também pelos autores Eber Teodoro Ferreira e Ercules Diniz Ferreira se amolda, em tese, ao delito de tortura tipificado no artigo 1º, inciso I, alínea 'a', da Lei 9.455/1997’ (pág. 7 do mov. 11.1). 



    De posse desse material, a Autoridade Policial empreendeu diligências e concluiu que os autores desses supostos crimes de tortura foram identificados. Segundo as conclusões da investigação realizada até este momento, o representado ALISSON, vulgo Barba, é aquele que filma a ação e, portando uma arma de fogo, ameaça e agride física e sistematicamente a vítima. Seria dele, também, o veículo pelo qual se arrebatou WELLINGTON onde se praticou o ritual de afogamento. O representado MATHEUS, por sua vez, também presente no arrebatamento de WELLINGTON, executou os afogamentos, o que fez com emprego de graves ameaças, exercidas com emprego de arma de fogo, a qual chegou efetivamente a ser acionada, mediante disparos aparentemente muito próximos ao corpo da vítima. Também segundo o material policial, o representado RONALDO, por fim, auxiliou diretamente os demais, inclusive empurrando a cabeça de Wellington no tanque de água. Quanto a EBER e ERCULES, investigados cujas medidas cautelares foram requeridas pelo Ministério Público, as respectivas participações também se extraem dos elementos cognitivos angariados preliminarmente, segundo os quais eles teriam, de igual modo, agredido uma das vítimas, enquanto caída, com socos e chutes.



    Para além dos vídeos, a mãe e a avó materna de Marcelo relataram à Autoridade Policial que ele foi agredido por um grupo de pessoas e parte das agressões foram vistas pela avó, que teve o portão de casa arrebentado para que o neto fosse rendido. 



    Nota-se, portanto, que os elementos de informação até então angariados apontam a participação dos representados ALISSON, MATHEUS e RONALDO, bem como de EBER e ERCULES, no suposto crime de tortura. 



    No que pertine ao periculum libertatis, necessária a segregação cautelar dos representados para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta em tese praticada pelos suspeitos.



    (...) A gravidade concreta da conduta aparentemente praticada pelos suspeitos se extrai das circunstâncias do caso noticiadas pelos ofendidos e informantes, bem como registradas pelos vídeos trazidos ao feito. 



    No caso, segundo depoimento colhido em sede policial, os autores, portando armas de fogo, invadiram a residência do ofendido Marcelo, intimidando, inclusive, sua avó, pessoa idosa que lá estava, e o agrediram fisicamente. Da mesma forma, renderam a outra vítima, Wellington, colocaram-na, à força, na camionete do representado ALISSON, e a levaram a local ermo, onde, portando armas de fogo, a submeteram a ritual de afogamento e a agrediram e a ameaçaram sistematicamente, inclusive efetuando disparos. Durante às sessões de violência, psicológica e física, que sofreram, as vítimas negaram participação nos crimes dos quais são suspeitas, tendo um deles, inclusive, WELLINGTON, suplicado por sua vida, gritando, várias vezes, ‘eu tenho família, vou fazer família agora’. 



    Embora, aparentemente, EBER e ERCULES tenham, aparentemente, agido de forma menos violenta, como se já referido, segundo as imagens, eles, em tese, integravam aquele grupo e, também, agrediram fisicamente às vítimas, com golpes de socos e chutes, sendo escorreito argumento do Ministério Público de que ‘todos os autores identificados no relatório de mov. 1.7 concorreram, a sua maneira, para a prática do crime de tortura’ de modo que ‘nesse momento processual cautelar não há que se estabelecer diferenciação quanto à necessidade da prisão preventiva’ (pág. 9 do mov. 11.1). 



    Em que pese serem de extrema gravidade os crimes que são atribuídos aos ofendidos, Marcelo e Wellington, o direito do cidadão de ser devidamente julgado não pode lhe ser subtraído por quem, ainda que irresignado e impelido de violenta emoção, disponha-se a, usurpando do Estado seu poder exclusivo de punir, promover justiçamento, sobretudo fazendo-o com total violação às regras mais comezinhas do devido processo legal e com emprego de exacerbada violência e gravíssimas ameaças contra a pessoa. 



    No caso, não só o justiçamento, mas, e principalmente, o emprego, em grupo, sistemático de violência físicas e ameaças, mediante a utilização de armas de fogo, inclusive com a efetiva realização de disparos, deixam clara a gravidade concreta da conduta em tese praticada por cada um dos 5 representados e a alegada imprescindibilidade, defendida tanto pelo Delegado de Polícia quanto pelo Ministério Público, da prisão preventiva deles para a garantia da ordem pública. 



    Por conseguinte, necessária, no caso, a decretação medida extrema com base na garantia da ordem pública, uma vez que respeita a natureza cautelar da medida, na medida em que aplicada, não como antecipação de eventual pena que pode vir a ser fixada ao término do processo, mas para a tutela do direito do corpo social à segurança, direito este, assim como a liberdade, de natureza fundamental, previsto no mesmo ‘caput’ do art. 5º da Constituição Federal. (...)



    Ressalte-se, ainda, que o crime aparentemente cometido pelos representados é doloso, cuja pena máxima supera, e muito, 4 (quatro) anos (artigo § 1º, I, alínea ‘a’, e II, da Lei 9.455/97), incidindo, no caso, o contido no art. 313, I, do CPP. 



    Por fim, a medida cautelar pra decretada é contemporânea aos fatos que a justificaram, em tese praticados há menos de um mês, passando-se, desde lá, tão somente o lapso temporal necessários ao amadurecimento das investigações, sobretudo identificação dos envolvidos, e a manifestação e o pronunciamento dos órgãos integrantes do sistema de justiça criminal. 



    Ante todo o exposto, acolho a representação da Autoridade Policial e o manifestação ministerial, para o fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS INVESTIGADOS ALISSON VICENTE DE CASTRO CARUZO, MATHEUS MENDES CARDOSO, RONALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, EBER TEODORO FERREIRA e ERCULES DINIZ FERREIRA. 



    2.1. Expeçam-se mandados de prisão, restringindo, por ora, as respectivas publicações no sistema e-mandado, a fim de assegurar a efetividade das medidas” (fls. 94-100, e-doc. 2)



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    A prisão preventiva está fundamentada na periculosidade dos pacientes, na gravidade concreta do crime imputado e na ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão. O juízo de origem ressaltou:



     



    “[d]e posse desse material, a Autoridade Policial empreendeu diligências e concluiu que os autores desses supostos crimes de tortura foram identificados. Segundo as conclusões da investigação realizada até este momento, o representado ALISSON, vulgo Barba, é aquele que filma a ação e, portando uma arma de fogo, ameaça e agride física e sistematicamente a vítima. Seria dele, também, o veículo pelo qual se arrebatou WELLINGTON onde se praticou o ritual de afogamento. O representado MATHEUS, por sua vez, também presente no arrebatamento de